Tribunal: TJES
Processo: 5022523-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022523-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADINE DE VARGAS DA RE
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELA INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA NO PRAZO DE DESISTÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que adquiriu passagens aéreas por intermédio da requerida CVC, mas desistiu da compra no mesmo dia. Relata que foi gerado o estorno, mas cerca de dois meses depois, foi surpreendida com nova cobrança. Aduz que entrou em contato com a ré na tentativa de solucionar o problema, mas não obteve sucesso. Requer indenização por danos morais e a condenação solidária dos réus no ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que há nos autos comprovação suficiente do estorno dos valores pagos. A autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Os requeridos, por sua vez, requerem em contrarrazões seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Inicialmente, cabe analisar a preliminar suscitada em contestação pela requerida KLM, pois a sentença deixou de apreciá-las, aplicando os art. 282, § 2º e art. 488 do CPC. Assim, rejeito a alegação de inépcia da petição inicial. A eventual ausência de provas não figura dentre as hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, que ensejam a inépcia da petição inicial. Encontram-se presentes os requisitos do art. 319 do mesmo diploma legal.

4. No mérito, entendo que a sentença merece reformas. Constata-se que não há discussão acerca do cancelamento da compra realizada. A controvérsia reside na restituição dos valores, supostamente concluída através de estorno direto na fatura do cartão de crédito utilizado pela requerente.

5. Embora a requerida alegue e comprove a concessão de crédito provisório na fatura de fevereiro/2023 (id. 33786144), na mesma fatura também se verifica o estorno de referido crédito, em igual valor, qual seja, R$3.567,03. Não há, nas faturas seguintes, comprovação de novo estorno, de sorte que só se pode concluir que não houve o adequado ressarcimento da cobrança indevida.

6. Daí, resta evidente a necessidade de restituição do valor indevidamente cobrado e pago pela autora. Aliás, tal repetição do indébito há de ser realizada em dobro, pois a hipótese se amolda ao art. 42, parágrafo único do CDC, tendo em vista que se trata de nova cobrança indevida, após o adequado processamento do cancelamento da compra. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

7.

Quanto aos danos morais, entendo que, excepcionalmente, estes encontram-se presentes na hipótese em tela, especialmente diante dos desdobramentos da cobrança indevida lançada no cartão de crédito da autora. Constata-se que a requerente viu-se compelida a pagar por compra cancelada, sob pena de incidir juros de cartão de crédito sobre a parcela não paga. Ademais, ficou impossibilitada de se utilizar de numerário relevante por culpa exclusiva das rés. Soma-se a isto que a autora apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.

8. Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedentes os pedidos autorais e condenar as rés, solidariamente: a) na restituição do valor de R$ 7.134,06 (sete mil, cento e trinta e quatro reais e seis centavos),
já em dobro
, com atualização monetária desde a cobrança e juros de mora a partir da citação; b) no pagamento de indenização por danos morais no valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

10. Sem custas e honorários, diante do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)